Tribunal: TJSP
Processo: 2391637-85.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO GARCIA
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS e ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – Paciente condenado a cumprimento de pena em regime inicial fechado – Pleito defensivo para garantir a colocação do paciente em albergue domiciliar, para cumprimento da pena – Sentenciado que está, até hoje, foragido, furtando-se da justiça – Pedido não levado a conhecimento do juízo competente – Impossibilidade de inaugurar a

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS e ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – Paciente condenado a cumprimento de pena em regime inicial fechado – Pleito defensivo para garantir a colocação do paciente em albergue domiciliar, para cumprimento da pena – Sentenciado que está, até hoje, foragido, furtando-se da justiça – Pedido não levado a conhecimento do juízo competente – Impossibilidade de inaugurar a discussão nesta sede, sob pena de indevida supressão de instância – Concessão de ofício inviável, ante ausência de prova da imprescindibilidade do paciente aos cuidados do filho – Ordem indeferida liminarmente.